Tribunal: TJMT
Processo: 1038404-02.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038404-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – PURGAÇÃO DA MORA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA – CONTESTAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA -

FATO SUPERVENIENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO DEVEDOR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §8º, CPC -
RECURSO PROVIDO.

1 –Nos casos em que o pagamento das prestações em atraso ocorre após a propositura da ação e antes da efetivação de apreensão do bem, aplica-se a extinção sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse superveniente no prosseguimento da ação (art. 485, VI, CPC/15).

2 – Inviável a condenação do credor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, uma vez que a instauração da ação decorreu do comportamento do Apelado (inadimplemento da obrigação), à luz do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000490-04.2020.8.11.0040

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
DIOGO FERNANDO PECORA AMORIM
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Recorrente aduz que a sentença se baseia em premissa fática inexistente, uma vez que não há acordo entabulado entre as partes para ser objeto de homologação.

Que o pagamento do débito por parte do Apelado somente veio a ocorrer após a propositura da ação de busca e apreensão, por conseguinte, não deve suportar o ônus sucumbencial.

Dessa forma, pleiteia anulação da sentença ou reforma da sentença, a fim de
adequar os fundamentos/dispositivos desta extinção, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, não havendo que se falar e arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do Decreto-lei 911/69, ou, subsidiariamente, condenar o Apelado ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência
.

Contrarrazões lançadas no ID. 64968461.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de irresignação interposta pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
DIOGO FERNANDO PECORA AMORIM
, julgou extinto o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No caso, o Apelante propôs Ação de Busca e Apreensão em 17/8/2020 e o Juiz singular deferiu a medida liminar em 18/8/2020.

Contudo, antes do cumprimento da medida constritiva e/ou citação do Apelado, este apresentou defesa em 26/8/2020 alegando que as partes haviam entabulado acordo para quitação da dívida, tornando indevida a ação manejada.

Por meio da réplica, o Apelante não se opôs à extinção da ação, contudo, requereu a condenação do Apelado no ônus sucumbencial, conforme consagra o artigo 85, §10, do CPC/15.

Em seguida, o juiz singular determinou a expedição do mandado de busca e apreensão (ID. 64967492), o que foi combatido via Embargos de Declaração opostos pelo Apelado, ratificando o pagamento da dívida e a necessidade de extinção do feito.

O Juiz
a quo
reconheceu a composição entre as partes e, de conseguinte, extinguiu a ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC, fazendo recair sobre o Apelante o ônus sucumbencial, o que deu azo a este apelo.

Feita essa breve digressão, observa-se do percurso fático que o Apelante, ao promover a Ação de Busca e Apreensão, demonstrou os requisitos necessários para a retomada do bem dado em garantia fiduciária, nos termos do Decreto-lei 911/69 (artigo 2º) – inadimplemento do Apelado e Notificação Extrajudicial para purgar a mora (ID. 64967476).

Neste diapasão, devidamente instruído o pedido, o Juiz singular concedeu liminarmente a busca e apreensão (ID. 64967478).

Durante o lapso temporal para efetivação da medida, ou seja, expedição do mandado de busca e apreensão e citação, o Apelado habilitou-se no sistema eletrônico (PJe) e apresentou defesa postulando a imediata extinção do feito.

Em que pese os argumentos lançados pelo Requerido-Apelado, no sentido de que as partes entabularam acordo, em verdade, denota-se que o “acordo verbal” nada mais representou do que o cumprimento natural da obrigação, por meio da solicitação de boleto para quitação.

Frise-se, consoante se infere das informações prestadas pelo Apelado em sua defesa que “
o Requerido firmou acordo com o Requerente no dia 14/8/2020 para pagamento no dia 20/8/2020 (sic) das parcelas em atraso, quais sejam parcelas n. 29, 30 e 31”
(Id. 6496785, p. 4).

Logo, o cumprimento da obrigação ocorreu após a distribuição da ação e deferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

De mais a mais, não houve tempo hábil para o Apelante informar em juízo a quitação do débito, uma vez que passados 5 (cinco) dias úteis da purgação da mora, o Apelado habilitou-se nos autos e apresentou defesa relatando a quitação do débito.

Importante destacar que sequer havia risco iminente de apreensão do veículo, haja vista que o mandado de busca e apreensão não fora expedido pela Secretaria, tampouco recolhimento de diligência para condução do meirinho em cumprimento da ordem.

Portanto, o Apelante, à época da propositura possuía interesse de agir, diante do inadimplemento do Apelado, sendo superveniente a perda de interesse processual no prosseguimento da ação.

Logo, o devedor foi quem deu causa à movimentação da máquina judiciária, devendo suportar o ônus sucumbencial pelo cumprimento tardio da obrigação.

Nesse sentido:

Apelação cível. Embargos de terceiro visando cancelamento de restrição imposta a veículo automotor, sob alegação de tratar-se de adquirente de boa-fé. Sentença de procedência. Recurso interposto contra decisão que impôs ao embargante o pagamento dos ônus da sucumbência. Constrição indevida ocorreu em virtude da desídia do embargante em não providenciar a imediata transferência do veículo para o seu nome. Impossibilidade da condenação da parte embargada no pagamento da verba sucumbencial. Interpretação da Súmula 303 do C. STJ. Aplicação do princípio da causalidade. Embargante que deu causa à constrição e à interposição dos embargos de terceiro. Decisão proferida na via declaratória mantida. Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 15% do valor da causa. Resultado. Recurso não provido. (TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1111575-26.2019.8.26.0100, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 15/7/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - QUITAÇÃO POSTERIOR DO CONTRATO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Assente na jurisprudência do STJ "
a orientação no sentido de que, por força do princípio da causalidade, é cabível a condenação em honorários, a fim de retribuir o empenho do patrono dos autores na busca do êxito da demanda, na hipótese de fato superveniente esvaziar o objeto do feito, se legítimas as partes e presente o interesse de agir quando do ajuizamento da ação
" (AgRg no AREsp 456362/RS). (TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.014208-7/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2018, publicação da súmula em 19/06/2018).

Neste diapasão, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de adequar o dispositivo da sentença.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Apelo, reformo a sentença, julgo extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e condeno o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nos termos do artigo 85, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
2ª
Turma, AgInt. no REsp. 1746751/PE, DJe 10/12/2019),
fixo
os honorários advocatícios,

inclusos o labor em sede recursal, em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021